Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728185-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) LINALDO DE ARAÚJO PERSIANO Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Linaldo de Araújo Persiano contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 67214364 do processo de referência) que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra o agravante e Linaldo de Araújo Persiano - ME, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente e determinou ao Distrito Federal a apresentação, em 30 (trinta) dias, de certidão de ônus atualizada do imóvel do agravante, cuja penhora foi solicitada no processo executivo de referência. Na origem, o Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal para obter a condenação do agravante e de Linaldo de Araújo Persiano ME ao pagamento de tributos vencidos de ICMS, inscritos em divida ativa nos anos de 2002 e 2003 e constituídos por meio das certidões de Id 26863977, p. 1-8, do processo de referência, no valor total, à época do ajuizamento em 12/12/2005, de R$ 28.971,93 (vinte e oito mil novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos). O agravante ofereceu exceção de pré-executividade em 5/12/2019, quando postulou o reconhecimento da ocorrência de prescrição, tanto na forma do art. 40 da Lei n. 6.830/80 (prescrição intercorrente), quanto na forma do art. 174, do CTN (prescrição comum). Sustentou, com base no julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.340.553/RS, ter se verificado a prescrição intercorrente. Alegou que a contagem do prazo suspensivo de 1 (um) ano do curso da execução fiscal, previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais − LEF (Lei n. 6.830/80), sucede de forma automática e tem início a partir da primeira tentativa de citação ou penhora infrutífera. Disse que o agravado foi intimado, em 18/5/2007, do insucesso da citação e da ausência de bens aptos a garantir a execução, tendo se manifestado somente em 3/6/2016, quase 11 (onze) anos após sua intimação (Id 51599814, p. 3, do processo de referência). Aduziu que o prazo de 5 (cinco) anos relativo à prescrição intercorrente já se ultimou. Lembrou não depender de anuência da Fazenda Pública e/ou do Poder Judiciário o reconhecimento do decurso do prazo prescricional, que incide automaticamente. Quanto à prescrição comum, noticia ter requerido, em 2006, o parcelamento dos débitos em execução fiscal no Parcelamento Refaz II. Informa ter interrompido os pagamentos ajustados em 2007, o que levou a nova constituição do crédito tributário e reinício do prazo de 5 (cinco) anos para cobrança previsto no art. 174 do CTN. Diz estar também fulminado pela prescrição o crédito assim constituído. Invoca o inciso V, do art. 156, do CTN. Requer, assim, na exceção de pré-executividade: (i) a intimação do agravado para apresentar demonstrativo de quitação do parcelamento administrativo; (ii) o reconhecimento da prescrição do crédito tributário e consequente declaração de sua extinção; e (iii) a suspensão, de plano, dos atos constritivos, notadamente, em relação ao imóvel objeto de penhora. A exceção de pré-executividade foi rejeitada. Consignou o magistrado não ter cabimento a alegada ocorrência de prescrição intercorrente. Disse da ausência de pressuposto fático porque sequer iniciado o prazo de suspensão de 1 (um) ano relativamente ao agravante. Lembrou ter sido determinada a citação do agravante em 25/1/2006 e, para tanto, expedido AR. Recordou que em 13/7/2007 o agravante fez carga dos autos, tendo sido dado, então, por citado (Id 67214364, do processo de referência). Sublinhou o magistrado que a primeira oportunidade do agravado falar nos autos foi em maio/2016, quando, de imediato, solicitou penhora de bens do executado, via Bacenjud. Pontuou que a única diligência frustrada até essa data foi a citação da pessoa jurídica, da qual o agravado tomou conhecimento apenas em 2016. Asseverou somente ali, e apenas em relação à pessoa jurídica, ter iniciado o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF. Quanto ao agravante, afirmou que, uma vez citado, requereu a Fazenda Púbica a penhora de bens em 2016, medida deferida em outubro/2019. Frustrada essa busca, apenas após a intimação da diligência frustrada teve início o prazo de suspensão de 1 (um) ano, o qual ainda não se consumou. Opostos embargos de declaração (Id 67368150), alegou o agravante, em suma, ser omissa a decisão, pois não apreciado o pedido que formulara de intimação do agravado para apresentar demonstrativo de pagamento do parcelamento administrativo Refaz II, com o que pretende demonstrar a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário. Os aclaratórios foram rejeitados porque ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC. Disse o julgador monocrático que o exame da exceção de pré-executividade, fundada no argumento de prescrição intercorrente, não demanda a verificação de pagamentos eventualmente realizados no âmbito do parcelamento administrativo. Afirmou não demonstrada pelo agravante a relevância do exame do parcelamento administrativo para a execução em curso (Id 67418466 do processo de referência). Inconformado, interpõe o agravante o presente Apelo. Em razões recursais (Id 18439837, p. 3-13), sustenta a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, o qual consistiria no indeferimento do pedido de intimação para que o agravado juntasse aos autos informações sobre o demonstrativo de quitação do parcelamento administrativo. Afirma que a decisão agravada violou os arts. 5o, LV, da CF, e 7o do CPC, pois as informações sobre o parcelamento administrativo iniciado em 2006 e interrompido em 2007 comprovariam a prescrição comum nos termos do art. 174 do CTN. Alega ter idade avançada e não dispor de meios para buscar as informações solicitadas ao Juízo. Sublinha que a decisão recorrida considerou, unicamente, a contagem do prazo relacionado à prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, mas ignorou a alegada ocorrência da prescrição comum. Noticia que a falta de pronunciamento a esse respeito é causa de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, IV do CPC, pois cabe ao magistrado se manifestar sobre todos os argumentos aduzidos. Brada que é imprescindível ao deslinde da execução a informação relativa ao parcelamento, pois é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Diz que o inadimplemento havido em 2007 interrompeu a prescrição, dando ensejo ao recomeço do prazo prescricional de 5 anos, nos termos de entendimento sumulado no verbete 248 do extinto TFR. Aduz extinto o crédito perseguido pelo agravado, nos termos do inc. V do art. 156 do CTN. Afirma necessário o reconhecimento de que em 2011 ocorreu a prescrição, uma vez que o agravado impulsionou novamente o feito somente em 2016. Cita o Enunciado 341 do STJ, afirmando que não houve citação dos devedores até hoje, pois não foram localizados, tendo o agravado ciência desse fato desde 18/5/2007. Menciona julgados favoráveis a seu entendimento. Esclarece ter deixado de juntar os documentos previstos no artigo 1.017, I, do CPC, em razão da dispensa expressa no § 5o do art. 1.017 do CPC, em se tratando de autos eletrônicos. Pede a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de obstaculizar a prática de qualquer medida constritiva patrimonial, até final julgamento do agravo. Postula a antecipação parcial dos efeitos da tutela para que intimado seja o agravado a apresentar o extrato de quitação do Parcelamento Refaz II, realizado nos anos de 2005 e 2006, com indicação de inscrições incluídas, parcelas adimplidas, data de inadimplemento e exclusão. No mérito, pugna pela confirmação do efeito suspensivo e do pedido antecipatório para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. Preparo recolhido (Id 18439846). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considerado esse conjunto normativo, tenho que para a hipótese sub judice não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. 1. Da prescrição intercorrente Sustenta o agravante, com fundamento no art. 40[4] da Lei n. 6.830/80 e no REsp n. 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento delineou os pressupostos da prescrição intercorrente, a ocorrência dessa modalidade de prescrição em 2012. Invoca também a ocorrência da prescrição comum, prevista no art. 174[5], do CTN. Sem razão. Vejamos. Para amparar a assertiva de ocorrência de prescrição intercorrente, aduz que não foi realizada a citação dos devedores até os dias atuais, estando ciente o agravado dessa condição desde 18/5/2007. Expõe que a Fazenda Púbica se quedou inerte durante toda a execução, retornando ao feito somente em 3/6/2016. Enuncia que, diante do insucesso na citação dos devedores, notadamente da pessoa jurídica, e da ausência de bens aptos a garantir a execução, a pretensão ao recebimento do crédito teria sido fulminada pela prescrição intercorrente, o que afirma com fulcro na certidão datada de 18/5/2007 (Id 26863958, p. 1, do processo de origem). Ora, no âmbito de execução fiscal, a inércia da parte credora, por mais de cinco anos, pode ser causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito ou não obter êxito em localizar bens dos devedores. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese acerca da forma de contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40, da Lei n. 6.830/80, nos seguintes termos: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Em outras palavras, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário que o processo tenha ficado paralisado por omissão ou negligência do exequente, que não foi diligente na busca de medidas para a satisfação do crédito tributário excutido, e isso por mais de cinco anos, ou porque, nesse período, não teve sucesso nos requerimento que formulou. Necessário também que haja declaração da suspensão do processo pelo juízo, ou, caso não tenha sido pronunciada oportunamente, o marco será a ciência do credor acerca da não localização do executado, com o pedido de suspensão do feito, nos termos do já mencionado art. 40 da LEF. Contudo, não é esse o caso dos autos. O agravante está inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis como empresário individual (Id 51599961 do processo de referência). Nessa qualidade, há um único ser existencial e apenas uma personalidade jurídica, a da pessoa natural exercente da atividade empresarial, nos termos do art. 966, caput, do CC[6]. Colaciono o julgado adiante transcrito por sua ementa, promanado do c. STJ, em que esse entendimento se encontra expresso: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. EMPRESA INDIVIDUAL. SUCESSÃO. HERDEIROS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. 1. O Tribunal a quo consignou: "Consoante se depreende da leitura da Certidão de Dívida Inscrita que embasa o feito executivo, a ação originária foi proposta em face do empresário individual Leonardo Degilio Neto para a cobrança de contribuições devidas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Noticiado o falecimento do executado, a Fazenda promoveu a inclusão de seus herdeiros no polo passivo do feito, o que ensejou o manejo da exceção de pré-executividade da qual originou o presente recurso. (...) Portanto, não havendo distinção para efeito de responsabilidade entre a pessoa física e a empresa individual, os bens daquela devem responder pelas obrigações desta, máxime porque os bens do devedor respondem pelo inadimplemento de suas obrigações, consoante dispõe o art. 391 do Código Civil. Todavia, uma vez falecido o empresário individual, e considerando que a herança por ele deixada responde pelo pagamento de suas dívidas, a teor do art. 1.997 do aludido diploma civil, dar-se-á a sucessão processual, ex vi do art. 43 do Código de Processo Civil. (...) No caso dos autos, tendo a Fazenda comprovado a homologação da partilha do acervo hereditário do executado Leonardo Degilio Neto, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva de seus sucessores para responder pelo débito até o montante proporcional à respectiva quota-parte. (...) 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1773237/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018) A identificação da pessoa natural e do empresário na certidão de dívida ativa não confere personalidade jurídica distinta para um e outro; constitui apenas indicativo de a dívida estar originariamente vinculada ao CNPJ exigido para o cadastro fiscal, porque como débito tributário de ICMS tem origem na atividade empresarial desenvolvida pela pessoa natural. Não existe mais de um executado, senão uma única pessoa com um só acervo patrimonial, possuidora de inscrição no CPF para os atos da vida civil e também no CNPJ, esta em virtude da atividade empresarial explorada. Segundo o processo de execução, foi determinada a citação do agravante em 12/6/2006 (Id 26863963 do processo de referência) e, para tanto, expedido AR para cumprimento, tendo este retornado em 10/10/2006 (Id 26863959, p. 2, do processo de referência). Em 13/7/2007, o agravante fez carga espontaneamente dos autos (Id 26863957, p. 1, do processo de referência), alcançando com tal ato, por óbvio, o conhecimento do teor da execução em sua integralidade. Nesse tocante, é plenamente aplicável ao agravante, portanto, o § 1o do art. 214 do CPC/1973 – vigente à época dos fatos –, segundo o qual “o comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação”. Assim, na hipótese, não há de se falar em ausência ou nulidade de citação do recorrente, como, inclusive, reconheceu este Tribunal em questão semelhante apreciada no julgado abaixo colacionado: (...) 1. O comparecimento espontâneo da parte ré ao processo e o oferecimento de defesa, induzindo a constatação de que está ciente da pretensão aviada em seu desfavor e do seu conteúdo, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicam o eficaz aperfeiçoamento da relação processual ante a irreversibilidade da ciência que manifestara acerca da pretensão formulada em seu desfavor e do aparato que a guarnece (CPC, art. 241, § 1o), suprindo eventual vício havido na citação que anteriormente se aperfeiçoara. (...) (Processo n. 20080110830246APC; Acórdão n. 1145177; Julgamento: 12/12/2018; 1a TURMA CÍVEL; Relator: TEÓFILO CAETANO, Intimação ou Publicação: DJE 23/1/2019) No que tange à “pessoa jurídica”, houve frustração da diligência citatória via AR em 6/10/2006 (Id 26863959, p. 3). Por essa razão, o juízo da execução determinou, em 30/10/2007 (Id 26863959, p. 1), a renovação do ato citatório por meio de oficial de justiça, que também foi infrutífera. Todavia, considerando haver apenas uma personalidade jurídica para a pessoa física e para o empresário individual, manifesta a desnecessidade dessa providência, porque o empresário individual teve amplo conhecimento da execução fiscal promovida, desde o comparecimento espontâneo no processo por meio do advogado constituído. Como bem pontuado pelo juízo de origem, na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos, o agravado solicitou, em 3/6/2016, a localização de bens penhoráveis do agravante por meio do sistema BacenJud, trazendo, para tanto, planilha atualizada do débito (Id 26863986). Nesse meio termo, os autos foram encaminhados à digitalização em 20/3/2019 (Id 30522500), sendo o pedido de pesquisa de bens apreciado apenas em 9/9/2019, momento em que foi deferido e intimado o agravado para trazer novo endereço da “pessoa jurídica” para fins de renovar a diligência de citação (Id 44157068). Insisto: providência desnecessária, conquanto determinada pelo juízo de origem. Realizada pesquisa de bens via BacenJud, ela foi infrutífera (Id 45088825), tendo o agravado, imediatamente, solicitado, em 30/10/2019, penhora do imóvel do executado pessoa física (Id 48672408). Assim, não se vislumbra qualquer atraso atribuível ao agravado, tampouco se observa desídia na formulação de seus pedidos. Em verdade, é de se atribuir unicamente ao mecanismo judiciário o lapso de tempo decorrido nos autos. Este e. TJDFT, na análise de caso sob a diretriz do mencionado REsp n. 1.340.553/RS, vem decidindo no sentido de que ausente a conduta desidiosa da entidade pública exequente, não há como se reconhecer a ocorrência do fenômeno prescricional. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174, INCISO I, DO CTN COM REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação de execução fiscal, consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 3. A respeito da prescrição intercorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da interpretação a ser conferida ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. No aludido julgado, foram firmadas as seguintes teses que se aplicam ao caso dos autos: "4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 4. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Contudo, resta explicitada a necessidade de intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor. 5. Ausente o cumprimento do despacho inicial, mediante a expedição do mandado de citação, e haja vista a falta de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco a prescrição intercorrente, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS. 6. Ausente conduta desidiosa do ente público exequente que autorize o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da justiça, haja vista ausência de expedição do mandado de citação, tampouco intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou realizar outras providências, mostrando-se aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 7. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1270168, 07072134920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Da mesma forma, a e. 1a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou no sentido de não poder atribuir à parte a demora na citação quando decorrente do serviço judiciário. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Distribuída a execução fiscal durante o quinquênio previsto no art. 174 do CTN e não demonstrado que a demora na realização das diligências tenha ocorrido em razão de inércia imputável ao exequente, impõe-se o não acolhimento da alegação de prescrição intercorrente. O fato de a execução fiscal tramitar por longo período sem ter ocorrido citação da parte executada não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1229111, 07219750720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO EXARADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, constitui causa interruptiva da prescrição, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal 2. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Verificado que o despacho que ordenou a citação foi exarado dentro do prazo prescricional e que a demora na citação da parte executada deveu-se exclusivamente ao serviço judiciário, mostra-se impositiva a rejeição da prejudicial de prescrição da pretensão executiva. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1216563, 00480073920098070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessarte, não há razão para o decreto da prescrição intercorrente, porque há citação no processo de execução fiscal desde o comparecimento espontâneo do agravante em 13/7/2007, quando fez carga espontaneamente dos autos (Id 26863957, p. 1, do processo de referência). Ausentes, por completo, os requisitos fáticos para configuração da mencionada modalidade de prescrição, tenho por escorreita a decisão agravada ao afirmar não ter tido início o prazo de suspensão anual em relação ao agravante, do que resulta a impossibilidade de estar esgotado, tampouco ter tido início, o prazo da prescrição quinquenal. Não caracterizados, segundo a tese firmada no REsp n. 1.340.553/RS, os requisitos fáticos necessários a que se opere a prescrição intercorrente e não tendo a parte agravada deixado de realizar atos úteis à satisfação de seu crédito, incabível o pretendido reconhecimento de extinção da pretensão de cobrança fiscal. 2. Da prescrição tributária comum Com relação à assertiva de ocorrência de prescrição comum, alega ter a decisão agravada incorrido em cerceamento de defesa, pois indeferiu o pedido de intimação do agravado para colacionar aos autos o extrato de quitação do Parcelamento Refaz II, realizado nos anos de 2005 e 2006, com indicação de inscrições incluídas, parcelas adimplidas, data de inadimplemento e exclusão do agravante. Afirma que, por meio dessa documentação, comprovaria o ocorrência de causas de suspensão e interrupção do prazo prescricional, ou seja, a nova constituição do crédito, o reinício do prazo prescricional e seu término em 2013, nos termos do art. 174 do CTN. Ora, o pedido de intimação do agravado para apresentar em Juízo o extrato de quitação do parcelamento administrativo e seus consectários extrapola, por óbvio, os limites da demanda executiva e foge à abrangência do disposto no art. 373, II, do CPC, quanto à distribuição ordinária do ônus da prova, afinal, o legislador atribuiu ao réu (na hipótese sub judice, ao devedor) o ônus de fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (no caso, da Fazenda Pública). Não se pode olvidar ainda que a impugnação ao crédito reclamado ao argumento de que houve quitação parcial demanda instrução probatória e, por consequência, torna inadequado o manejo da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída, ante vedação expressa no Verbete 393 do STJ: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Recebê-la como embargos à execução fiscal, de outra parte, também não se mostra viável porque não atendido pressuposto de seu válido processamento, qual seja, a oferta de garantia, nos termos do art. 16 da LEF[7]. Nesse diapasão, colaciono abaixo o entendimento exarado por este e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. TEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos anteriormente em face do acórdão de ID 6351631. 2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar par resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. A exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de ofício pelo magistrado. 4. Nos termos da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 5. Como a alegação de inexigibilidade do título que aparelha a execução demanda dilação probatória, não comporta o seu exame em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser arguida por meio de embargos. 6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 8. Embargos rejeitados. (Acórdão 1164458, 07109919520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS FORMAIS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a defesa puder ser apreciada sem necessidade de produção de provas. 2. Se, no caso vertente, para a demonstração das alegações da parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, incabível a exceção de pré-executividade. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1221073, 07150771220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, cumpre observar que, havendo perspectiva na satisfação do crédito tributário, diante da possibilidade de o juiz deferir a penhora de imóvel supostamente pertencente ao agravante, não seria razoável, em análise não exauriente, extinguir ou suspender a execução fiscal, quando não vislumbrada a probabilidade do direito invocado, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do crédito tributário previsto no art. 141[8] do CTN. Por fim, não tendo havido paralisação do processo por omissão ou desídia do credor, perde vigor o argumento de que ocorrera a prescrição pelo simples fato de a execução fiscal tramitar por longo tempo. Nesse mesmo sentido, colaciono os arestos abaixo proferidos por esta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Distribuída a execução fiscal durante o quinquênio previsto no art. 174 do CTN e não demonstrado que a demora na realização das diligências tenha ocorrido em razão de inércia imputável ao exequente, impõe-se o não acolhimento da alegação de prescrição intercorrente. O fato de a execução fiscal tramitar por longo período sem ter ocorrido citação da parte executada não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1229111, 07219750720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO HÍGIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS. 1. A pretensão não deduzida no agravo de instrumento que, consequentemente, não foi objeto da decisão agravada, configura inovação recursal, obstando o conhecimento do agravo interno quanto ao ponto. Agravo interno parcialmente conhecimento. 2. A determinação de citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem, cabalmente, que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado. 3. Não há que se falar em nulidade da citação por edital se o ato foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localizar a citanda, mormente quando resta configurado nos autos que a parte tomou conhecimento da demanda durante as tentativas de cumprimento do mandado de citação pessoal em seu endereço. 4. Nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. 5. Rejeita-se a alegação de prescrição se constatada a interrupção pela citação da parte, nos termos da redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. 6. Verificando-se dos autos do processo que o feito não restou paralisado pelo período de cinco anos, ao contrário, o credor atuou diligentemente, promovendo o andamento efetivo da execução fiscal, não há que se falar em prescrição intercorrente. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1218172, 07190902020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não o tenho por demonstrado porque não houve deliberação acerca da penhora do imóvel. Inexistindo ato de alienação em perspectiva de ser praticado, inviável reconhecer a alegada urgência. Convém destacar que, caso venha a ser deferida a penhora e desde que garantido o juízo, embargos à execução fiscal poderão ser opostos, nos termos do art. 16, III e § 1o, da Lei n. 6.830/1980[9], com possibilidade de concessão de efeito suspensivo, consoante prevê o art. 919, caput e § 1o, do CPC[10]. A sistemática normativa assim estabelecida, se atendida pelo devedor, tem aptidão para dissipar o receio de que venham a ser praticados atos de disposição do bem imóvel sujeito a possível constrição judicial. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, estando bem fundamentada a decisão recorrida, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[11]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[12]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [5] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [6] Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. [7] Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [8] Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. [9] Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. [10] Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [11] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [12] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;